Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-52.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE GARANTIA, C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Decisão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Nítido caráter infringente. Constou do acordão que, desde o primeiro laudo, o perito destacou reiteradas vezes a relevância do módulo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE GARANTIA, C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Decisão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso. Nítido caráter infringente. Constou do acordão que, desde o primeiro laudo, o perito destacou reiteradas vezes a relevância do módulo de controle do motor para o esclarecimento da dinâmica do evento, bem como questionou a ausência de registros dos momentos que antecederam o acidente. Assim, não se fazia necessária decisão judicial específica atribuindo o ônus da prova à ré, que, por sua vez, não apresentou qualquer prova técnica capaz de afastar a hipótese de vício de fabricação. Com relação aos lucros cessantes, constou do acórdão que os documentos juntados às fls. 39/60, cujas quantias foram apuradas já com a dedução de todas as despesas, em conformidade com o contrato de prestação de serviços de frete firmado pelo autor, especificamente a cláusula 3.3.3 (fls. 48) comprovam os lucros cessantes, sendo certo que a sentença determinou a apuração em liquidação. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.